Tribunal: TJMT
Processo: 1021952-40.2020.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DANIEL MORAES NASCIMENTO - CPF: 044.218.701-70 (PACIENTE), Eduardo Calmom de Almeida Cesar (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURA CAMILA AMARILHA FREITAS - CPF: 041.170.221-13 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
TENTATIVA DE FEMINICÍDIO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
ALEGADA CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA –

CONSTRIÇÃO CAUTELAR DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE REVELADAS PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – INSUFICIÊNCIA DAS PROVIDÊNCIAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

O decreto prisional encontra-se calcado em decisão devidamente fundamentada, na qual restaram demonstrados a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria do paciente no delito descrito no artigo art. 121, §2o, incs. IV e VI, e §2o-A, inciso I c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, bem como a necessidade da prisão preventiva como forma, principalmente, de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do paciente, que avançou contra a ex-companheira e tentou matá-la com golpes de faca, demonstrando as circunstâncias fáticas a imprescindibilidade da medida extrema e, por consequência, a insuficiência das cautelares menos drásticas do art. 319 do CPP, não sofrendo arrefecimento a necessidade da custódia frente às condições pessoais abonatórias ostentadas pelo agente, inviáveis, de per si, a garantir-lhe a liberdade provisória.

2.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

DANIEL MORAES NASCIMENTO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência reclamada, trata-se
de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande/MT,
por decretar-lhe a prisão preventiva
em razão do cometimento, em tese, do crime tipificado no art. 121, §2o, incs. IV e VI, e §2o-A, inciso I c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal.

Buscando desconstituir o ergástulo, o subscritor do
writ
aponta a
inidoneidade da fundamentação empregada no decreto segregatício
, por soar como indevida antecipação de pena, em flagrante presunção de culpa e
“exercício de futurologia negativa”
(
sic
), porquanto desconsidera as condições pessoais favoráveis ostentadas pelo agente, cingindo-se a lastrear a conclusão de periculosidade em elementos abstratos e suposições sem qualquer suporte fático concreto de que, em liberdade, o paciente encontraria estímulos para voltar a delinquir, em flagrante desrespeito à novel redação do art. 315 do CPP, dada pela Lei n.o 13.964/2019.

Em abono, invoca a natureza de
ultima ratio
da prisão preventiva para aludir à desproporcionalidade da sua manutenção no caso concreto, destacando, inclusive, que a alardeada ausência de alteração fática desde o édito constritivo não constitui fundamento idôneo ao indeferimento do pedido de revogação da custódia, e finaliza argumentando, à luz dos princípios da homogeneidade e da proporcionalidade, que
as cautelares diversas do art. 319 do CPP afiguram-se suficientes e mais adequadas à hipótese.

Forte em tais argumentos, o i. Defensor Público requer a concessão
in limine
da ordem em prol do paciente, a fim de revogar a decisão que decretou sua prisão preventiva, impondo-se-lhe medidas cautelares diversas do cárcere.
No mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência acaso deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação de dignidade constitucional.

A exordial veio munida com a documentação eletrônica registrada sob o ID 63075951 ao ID 63075956.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 64678451), ocasião em que foram solicitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as prestou por meio dos documentos digitais registrados sob o ID 65358467.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
denegação

do
writ
(ID 65884459).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e, uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
merece ser submetido a julgamento.

Ressai dos autos eletrônicos que o paciente
Daniel Moraes Nascimento
foi preso em flagrante delito em
30/08/2020
, pela suposta prática do delito de tentativa de homicídio qualificado, perpetrado em face de sua ex-convivente
Laura Camila Amarilha Freitas
; e, no mesmo dia, após manifestação do Ministério Público, teve o recolhimento convolado em prisão preventiva para resguardar a ordem pública.

Com efeito, verte dos autos eletrônicos que na manhã do dia 30/08/2020, em residência particular localizada na Rua 06, n. 15, Bairro 24 de Dezembro, na comarca de Várzea Grande/MT, o favorecido nessa ordem, encontrando-se embriagado e descontente com o término do relacionamento, tentou ceifar a vida de sua ex-companheira
Laura Camila Amarilha Freitas
por meio de golpes de faca, só
não logrando êxito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Revelam os autos que, na data acima indicada, o paciente compareceu visivelmente embriagado na residência da vítima, onde recebeu a informação de que a ex-companheira estava na casa do atual namorado, de modo que passou a ligar insistentemente no telefone da ofendida, e como esta não atendida porque havia deixado o aparelho em casa, o paciente pediu à filha da ex-convivente que levasse o objeto até o local em que a genitora estava.

Nessas circunstâncias, o increpado seguiu a filha da vítima até a residência onde
Laura Camila
se encontrava, e quando esta abriu a porta para a adolescente entrar,
Daniel Moraes Nascimento
sacou uma faca e passou a desferir golpes na direção da ex-companheira, com a intenção de matá-la, mas a vítima acabou conseguindo se desvencilhar dos golpes e, então, para tentar se salvar, entrou em luta corporal com o acusado, sendo certo, outrossim, que embora não tenha sido atingida pelos golpes de arma branca, a ofendida sofreu as lesões corporais descritas no laudo pericial disponível no ID 63075952, p. 61/64.

Consta ainda que, durante as investidas do paciente contra a vítima, a lâmina da faca utilizada por ele acabou se quebrando e o feriu, após o que o agente se evadiu do local abandonando a arma branca que foi, posteriormente, apreendida.

Feito esse breve resumo fático, passo a analisar o mérito do
writ.

Como é cediço, na atual sistemática jurídica, a prisão preventiva poderá ser decretada somente em casos excepcionais, quando houver prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria ou participação, constituindo o
fumus comissi delicti
, além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública e/ou da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis
;
os quais devem ser conjugados, necessariamente, com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

Na hipótese em apreço, verifico que a prisão processual da paciente se especa na hipótese de admissibilidade insculpida no
art. 313, inc. I do CPP
, visto que o delito a ele imputado
[feminicídio tentado]
é doloso e apenado com reclusão, cujo patamar máximo abstratamente previsto
ultrapassa 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, dessume-se das informações prestadas pela autoridade inquinada de coatora que a
denúncia foi recebida
, instaurando-se a
Ação Penal n.o 1023836-98.2020.811.0042
;
o que enseja a conclusão de que, no mínimo, existe prova da materialidade delitiva e indícios
suficientes
de autoria, caso contrário
, a persecução penal não teria se instaurado contra o favorecido nessa ordem.

A propósito, em casos análogos ao versado neste remédio heroico o c. Tribunal da Cidadania já assentou que,
“
vislumbrada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal
,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são
insuficientes
para justificar a imposição da prisão preventiva
implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação
, o que, como é sabido,
não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”
. (RHC 104.173/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019). Grifei.

No que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que a d. autoridade judiciária justificou o decreto de prisão preventiva para garantia da ordem pública, sob o viés do risco de reiteração delitiva dada à gravidade do crime, e ao indeferir o pedido de revogação da custódia, reforçou que
“a sua soltura neste momento poderá consubstanciar em estímulo para cometimento de delito ainda mais grave, vez que irado com o advento de sua prisão e extasiado pela sensação de impunidade”
, acrescentando que as condições pessoais favoráveis, por si sós, não eram suficientes para garantir a liberdade provisória almejada, bem assim, que as circunstâncias, a gravidade do delito e o perfil social apresentado pelo acusado, afastava a viabilidade da imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Deveras, a fundamentação exposta nos pronunciamentos jurisdicionais não se revela modelar, mas não se pode confundir falta de fundamentação – capaz de tornar ilegal a prisão preventiva, com motivação sucinta, mormente quando se apreende que os julgadores fizeram menção à
gravidade concreta da conduta
e à aparente
periculosidade
do paciente, reveladas pela forma violenta como perpetrado o crime [
modus operandi
], argumentos que se coadunam com o entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores.

Nesse sentido:

“
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
HOMICIDIO QUALIFICADO.
PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA NO DECRETO PRISIONAL. (...).
INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do art. 312 do CPP.
III - In casu, observa-se que a segregação cautelar da agravante está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, seja em razão da periculosidade do recorrente e do modus operandi do delito em tese praticado, consistente em homicídio qualificado
, seja pelo fato de o recorrente ser contumaz na prática delitiva, circunstâncias que justificam a imposição da medida extrema em desfavor do paciente, para garantia da ordem pública, ante o risco iminente de reiteração criminosa.

(...) Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no RHC: 126569 MS 2020/0106076-4, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 18/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2020). Grifei.

A propósito, as circunstâncias fáticas expostas no édito constritivo, sobretudo em razão da violência empregada e da gravidade concreta da conduta – em que o acusado tentou desferir golpes de faca na ex-companheira, vindo a causar-lhe hematomas em razão da luta corporal que travaram no intuito da vítima se defender –, revelam a inaptidão do paciente para responder ao processo em liberdade, diante do risco que sua soltura representa para a garantia da ordem pública.

Ademais, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“(...)
o ciúme é de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina – uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher
(...)”
(AgRg no AREsp 1441372/GO, Rel.: Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 27/05/2019), e o contexto fático demonstra que o paciente, aparentemente, agiu propelido pela indignação com o fato de a ex-convivente ter iniciado um novo relacionamento amoroso.

Da mesma forma, há de se ter em conta que se o d. magistrado da instância singela entendeu pela necessidade de decretar e manter a constrição cautelar, assim o fez em observância às vicissitudes do caso concreto, e em se tratando de prisão cautelar, cumpre seja prestigiado o
princípio da confiança no juiz da causa
, que além de estar mais próximo do contexto fático e dos sujeitos nele envolvidos, é quem melhor conhece as peculiaridades que o permeiam, podendo avaliar com mais segurança a necessidade de se decretar e/ou manter a prisão preventiva (STJ – RHC 73206/ES 2016/0181190-7, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, Data de Julgamento: 13/09/2016, Data de Publicação: DJe 26/09/2016).

Em sendo assim, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão provisória do paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à real periculosidade deste e à gravidade concreta da conduta a ele atribuída, tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental, não havendo falar, portanto, em falta de fundamentação jurídica válida.

Também por este motivo,
satisfatoriamente declinada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
fica obstada a almejada substituição da custódia provisória por cautelares alternativas, pois, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva pressupõe, essencialmente, a insuficiência das restrições menos drásticas.

E deveras, sendo a principal justificativa para o decreto da prisão preventiva a necessidade de proteger a ordem pública porque a soltura do paciente representa um risco à segurança da vítima e da coletividade; por óbvio, conceder-lhe a liberdade, mediante sua mera vinculação ao feito com a imposição de medidas não prisionais, não surtirá os efeitos pretendidos na garantia de proteção a todos os cidadãos.

Sobre o assunto, colho os ensinamentos de Guilherme Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes”.
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

No mesmo sentido decidiu o STJ: “
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019) – negritei.

Não se descuida, ainda, que as condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como se dá
in casu
.

Enfim, vale dizer que resta
inviável o acolhimento da tese de violação ao princípio da homogeneidade
, pois, a prisão preventiva não guarda vínculo com eventual provimento final a ser proferido na ação penal correlata, sendo admitida desde que satisfeitos os seus pressupostos e requisitos legais; logo,
é defeso a esse e. Tribunal de Justiça, pela estreita via eleita, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual quantidade de pena e seu consequente regime de cumprimento acaso condenado o paciente, no exercício de um juízo de futurologia.

Desta feita, não vislumbro razões aptas a ensejar a revogação da medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem ou mesmo a substituição do cárcere por medidas cautelares diversas, porquanto apresenta-se legal e adequadamente imposta, ante a concreta indispensabilidade para resguardar a ordem pública diante da gravidade acentuada do delito; ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos severas, a afastar qualquer argumento de sua desproporcionalidade à hipótese em análise;
de maneira que,
inexistindo qualquer abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
vindicada em favor de
DANIEL MORAES NASCIMENTO
e, por conseguinte,
mantenho a sua prisão preventiva decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020